Tribunal: TJSP
Processo: 1021424-44.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – PESSOA JURÍDICA – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO – SÚMULA 481, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. Os documentos trazidos pela Apelante são capazes de demonstrar a situação de hipossuficiência econômico-financeira da pessoa jurídica recorrente, devendo ser concedida a gratuidade processual requerida.

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – PESSOA JURÍDICA – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO – SÚMULA 481, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. Os documentos trazidos pela Apelante são capazes de demonstrar a situação de hipossuficiência econômico-financeira da pessoa jurídica recorrente, devendo ser concedida a gratuidade processual requerida. – RECURSO PROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – DEMANDA ANTERIOR QUE FOI DECLARADA A INEXIGIBILIDADE DOS PRESENTES TÍTULOS – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. Com a declaração da inexigibilidade das duplicadas ora cobradas, é certo que o débito que gerou esta ação é inexistente, portanto, também não há direito a ser tutelado nesta demanda monitória. Dessa forma, considerando a nulidade dos títulos, os débitos deles decorrentes também não comportam cobrança, sendo de rigor a improcedência dos pedidos da autora. . ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância com o princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da República, é de rigor a ratificação dos fundamentos da r. sentença recorrida. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTOS.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063883
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021424-44.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante R.J
SERVICOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, são apelados ALMARY ENGENHARIA
E
CONSTRUTORA
LTDA,
ALBERTO
GONÇALVES
DE
CERQUEIRA
e
MARISTELA TEIXEIRA DE CERQUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021424-44.2018.8.26.0554 -Voto no
2
VOTO No: 27987
APEL.No: 1021424-44.2018.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ (6a VARA CÍVEL)
APTE. : R.J. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
APDOS. : ALMARY ENGENHARIA E CONSTRUTORA E OUTROS
APELAÇÃO AÇÃO MONITÓRIA PESSOA JURÍDICA
POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO
SÚMULA 481, DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DEMONSTRAÇÃO DA
IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS
PROCESSUAIS. Os documentos trazidos pela Apelante são
capazes de demonstrar a situação de hipossuficiência econômico-
financeira da pessoa jurídica recorrente, devendo ser concedida a
gratuidade processual requerida. RECURSO PROVIDO NESTE
PONTO.
APELAÇÃO AÇÃO MONITÓRIA DEMANDA ANTERIOR
QUE
FOI
DECLARADA
A
INEXIGIBILIDADE
DOS
PRESENTES
TÍTULOS

IMPOSSIBILIDADE
DE
COBRANÇA. Com a declaração da inexigibilidade das duplicadas
ora cobradas, é certo que o débito que gerou esta ação é
inexistente, portanto, também não há direito a ser tutelado nesta
demanda monitória. Dessa forma, considerando a nulidade dos
títulos, os débitos deles decorrentes também não comportam
cobrança, sendo de rigor a improcedência dos pedidos da autora. .
ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância com o princípio
constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o,
inc. LXXVIII, da Carta da República, é de rigor a ratificação dos
fundamentos da r. sentença recorrida. Precedentes deste Tribunal
de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.
RECURSO
IMPROVIDO NESTE PONTOS.
SENTENÇA
MANTIDA

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
Trata-se de recurso de apelação interposto por R.J.

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, nos autos da “AÇÃO MONITÓRIA”
que move em face de ALMARY ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA,
MARISTELA TEIXEIRA DE CERQUEIRA E ALBERTO GONÇALVES DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021424-44.2018.8.26.0554 -Voto no
3
CERQUEIRA, cujos pedidos iniciais foram julgados improcedentes, nos moldes
da sentença de fls. 1359/1363, integrada pela decisão de fl. 1379, de lavra da
ilustre magistrada DRA. ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA, da qual o
relatório se adota.
Irresignada, a Apelante recorre, aduzindo em síntese que: a)
não possui condições de arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais, motivo pelo qual pugna pela concessão da gratuidade processual; b)
ao contrário do decidido pelo Juízo a quo, “a ação monitória veio acompanhada
de documentos que comprovam o crédito existente”, razão pela qual a presente
ação deve declarar a existência do crédito (fls. 1369/1373).
Às fls. 1387/1397 foram apresentadas contrarrazões
recursais pela Apelada.
À fl. 1400 foi determinado por este relator que a Apelante
colacionasse documentos comprobatórios de sua alegada hipossuficiência
econômica, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pleito.
Às fls. 1403/1404 foi apresentada petição pela Apelante com
documentos.
É o relatório.
Inicialmente, é necessário conceder à Apelante o benefício
da gratuidade processual.
Como é cediço, somente é possível a concessão dos
benefícios da gratuidade processual à pessoa jurídica que fizer prova de sua
hipossuficiência econômica.
É o que se extrai do enunciado da súmula 481, do STJ: “Faz
jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais” (Grifei).
Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021424-44.2018.8.26.0554 -Voto no
4
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DO DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA N. 284/STF. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA. 1. O conhecimento do recurso especial
fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a
indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto
de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula
n. 284/STF. 2. "O benefício da assistência judiciária gratuita
somente
pode
ser
concedido
à
pessoa
jurídica,
independentemente de ser ou não de fins lucrativos, se esta
comprovar que não tem condições de arcar com as despesas
do processo sem o comprometimento da manutenção de suas
atividades" (AgRg no AREsp 648.016/RJ, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe
14/05/2015.) 3. O recurso especial não comporta o exame de
questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório
dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de
origem concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à
concessão do benefício da justiça gratuita. Alterar esse
entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos
autos, o que é vedado em recurso especial. 5. Agravo regimental a
que se nega provimento. (STJ; AgRg no AREsp 511.239/RS, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
julgado em 02/02/2016, DJe 10/02/2016) (Grifei)
No caso em tela, a empresa Apelante colacionou aos autos
documentos que demonstraram de forma efetiva a alegada hipossuficiência
econômica, mesmo que momentaneamente, o que resulta na impossibilitada de
arcar com o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo de seu
sustento e de sua família.
Assim, de rigor a concessão do benefício da gratuidade
processual, a fim de que busque a prestação jurisdicional pretendida.
Nessa esteira, deve ser concedida a gratuidade processual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021424-44.2018.8.26.0554 -Voto no
5
de acordo com o entendimento desta Câmara:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Obrigação de fazer. Pessoa
física.
Demonstração
da
necessidade
da
benesse.
Documentos apresentados que comprovam a hipossuficiência
financeira. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP;
Apelação 1051035-46.2018.8.26.0100; Relator (a): Fernando
Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 39a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/11/2018; Data de Registro: 23/11/2018) (Grifei)
Quanto ao mérito, em que pese as razões apresentadas no
recurso de apelação, a sentença ora recorrida deve ser mantida integralmente,
isto porque o Juízo a quo decidiu o feito com precisão, devendo ser aplicado ao
caso em concreto a disposição do art. 252, do Regimento Interno deste E.
Tribunal de Justiça. In verbis:
“Art. 252 Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la.” (Grifei)
Com efeito, em consonância com o princípio constitucional
da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da
República (“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação”), é de rigor a ratificação dos fundamentos da r. sentença recorrida.
No mesmo sentido destaco o posicionamento desta Corte
de Justiça: Apelação no 994.06.023739-8, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Elliot Akel,
j. em 17.06.2010; Apelação no 994.05.106096-7, Rel. Des. Neves Amorim, 2a
Câm. Dir. Priv., j. em 29.06.2010; Apelação no 990.10.031478-5, 3a Câm. Dir.
Priv.,
Rel.
Des.
Beretta
da
Silveira,
j.
em
13.04.2010;
Apelação
994.05.0097355-6, 5a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. James Siano, j. em 19.05.2010;
Apelação 994.01.017050-8, 6a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. José Joaquim dos
Santos, j. em 27.05.2010; Apelação 991.09.079089-9, 11a Câm. Dir. Priv., Rel.
Des. Moura Ribeiro, j. em 20/05/2010; Apelação n° 990.10.237099-2, 13a Câm.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021424-44.2018.8.26.0554 -Voto no
6
Dir.
Priv.,
Rel.
Des.
Luiz
Roberto
Sabbato,
em
30.06.2010;
AI
no
990.10.032298-2, 15a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, j. em
13.04.2010; Apelação no 991.09.0841779, 17a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Simões
de Vergueiro, j. em 09/06/2010; Apelação no 991.00.021389-1, 23a Câm. Dir.
Priv., Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, j. em 09/06/2010; Apelação no
992.07.038448-6, 28a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Cesar Lacerda, j. em 27.07.2010.
E não é diferente o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça como se pode observar nos seguintes julgados: REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 04.09.2007; REsp n° 641.963-
ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. em 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 17.12.2004; REsp n° 265.534- DF, 4a
Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. em 1.12.2003.
Destarte, adoto e ratifico os seguintes fundamentos da r.
sentença, de acordo com o art. 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de
Justiça:
“Vistos.
R.J SERVICOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ajuizou ação monitória em
face de ALMARY ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, MARISTELA TEIXEIRA
DE CERQUEIRA e ALBERTO GONÇALVES DE CERQUEIRA, alegando, em síntese,
que firmou com os requeridos contrato de prestação de serviços de construção civil.
Relata que, os serviços foram prestados, mas os requeridos não pagaram os valores
relativos às notas fiscais no 170 a 180, que totaliza o montante de R$ 122.427,84.
Requereu, assim, a condenação dos réus ao pagamento da importância mencionada.
Foram trazidos aos autos os documentos de fls. 12/181.
Após emendas à inicial (fls. 185/255; fls. 256/265), o pedido de gratuidade de
justiça foi indeferido (fls. 266), com recolhimento de custas às fls. 270/272.
Citados (fls. 283/285), os réus ofertaram embargos monitórios (fls. 290/314).
Alegam, preliminarmente, ilegitimidade passiva dos corréus Alberto e Maristela,
sustentando que estes são sócios da empresa contratante, mas não foram
garantidores do adimplemento das notas fiscais. No mérito, sustentam, em apertada
síntese, que já foi proposta ação declaratória de inexigibilidade de débito (no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021424-44.2018.8.26.0554 -Voto no
7
1019797-44.2014.8.26.05554) impugnando a cobrança das notas fiscais ora
cobradas. Relatam que a ação foi julgada procedente, inclusive havendo condenação
da autora no pagamento de indenização por danos morais. Pedem o reconhecimento
da coisa julgada, ou a improcedência da pretensão inicial. Ao final, pugnam pela
aplicação do artigo 940 do Código Civil ante a cobrança de dívida paga. Juntam os
documentos de fls. 315/1.246.
Houve réplica (fls. 1.260/1.264), com documentos às fls. 1.265/1.351.
As partes concordaram com o julgamento antecipado da lide (fls. 1.357/1.358).
É o relatório.
Fundamento e Decido.
O processo comporta julgamento antecipado, pois os documentos que o
instruem são suficientes para o esclarecimento dos fatos, sendo desnecessária a
dilação probatória
Inicialmente, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva dos réus Alberto e
Maristela. Anoto que não foi narrado desvio da personalidade ou abuso de qualquer
ordem, daí porque não pode ser responsabilizado ordinariamente, em atenção à
autonomia da personalidade da pessoa jurídica.
No mais, não há que se falar em ocorrência de coisa julgada.
Pois bem, a coisa julgada material torna impossível a rediscussão da lide,
reputando-se repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor ao
acolhimento ou rejeição do pedido1.
Seria decorrente da necessidade de estabilidade nas relações jurídicas e capaz
de repelir todas as alegações e defesas que poderiam surgir no futuro em decorrência
do acolhimento ou rejeição do pedido. Sob seus efeitos, não mais se poderia voltar a
discutir o que já fora discutido, salvo, as hipóteses relativas à ação rescisória.
Produz seus efeitos no mesmo processo ou em qualquer outro, vedando o
reexame da res in iudicium deducta, por já definitivamente apreciada e julgada.
No caso dos autos, muito embora a pretensão da autora seja o pagamento de
notas fiscais já declaradas inexigíveis (processo no 1019797-44.2014.8.26.05554), é
certo que as demandas possuem pedidos e causas de pedir totalmente distintos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021424-44.2018.8.26.0554 -Voto no
8
No mérito, contudo, a pretensão monitória é improcedente.
Com efeito, analisando atentamente os documentos trazidos a estes autos, noto
que a sentença proferida no processo no 1019797-44.2014.8.26.05554 (fls. 942/948),
já transitada em julgado (fls. 954), declarou a inexigibilidade das duplicatas sacadas
pela ré em face da autora de nos 170, no valor de R$ 8.060,73 (oito mil e sessenta
reais e setenta e três centavos), no 171, no valor de R$ 21.642,06 (vinte e um mil
seiscentos e quarenta e dois reais e seis centavos), no 172, no valor de R$ 13.715,99
(treze mil setecentos e quinze reais e noventa e nove centavos), no 173, no valor de
R$ 3.011,63 (três mil e onze reais e sessenta e três centavos), no 174, no valor de R$
9.548,14 (nove mil quinhentos e quarenta e oito reais e quatorze centavos), no 175, no
valor de R$ 1.860,81 (um mil oitocentos e sessenta reais e oitenta e um centavos), no
176, r$ 28.395,34 (vinte e oito mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta e quatro
centavos), no 177, no valor de R$ 14.138,81 (quatorze mil, cento e trinta e oito reais e
oitenta e um centavos), no 178, no valor de R$ 22.040,33 (vinte e dois mil, quarenta
reais e trinta e três centavos), no 179, no valor de R$ 1.447,99 (um mil quatrocentos e
quarenta e sete reais e noventa e nove centavos), no 180, no valor de R$ 3.443,43
(três mil quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta e três centavos) e no 181, no
valor de R$ 33.206,14 (trinta e três mil, duzentos e seis reais e quatorze centavos),
tornando definitiva a liminar concedida na cautelar apensa (fls. 942/948).
Pois bem, com a declaração da inexigibilidade das duplicadas ora cobradas, é
certo que o débito que gerou esta ação é inexistente, portanto, também não há direito
a ser tutelado nesta demanda monitória.
Dessa forma, considerando a nulidade dos títulos, os débitos deles decorrentes
também não comportam cobrança, sendo de rigor a improcedência dos pedidos da
autora. (Grifei)
Ante o exposto, DOU PARCIAL provimento ao recurso tão
somente para conceder a gratuidade processual requerida.
Em razão da presente decisão, fica majorada para 12% a
condenação da Apelante, no pagamento dos honorários advocatícios do patrono
dos Apelados, observada a gratuidade processual deferida.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator